Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702378-32.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. H. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAELA CRISTINA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recurso de Apelação - Desistência - Recurso Prejudicado O apelante requereu a desistência do recurso de Apelação (ID n° 32021035) em virtude da perda superveniente do objeto, porquanto a criança conta, atualmente, com mais de 5 (cinco) anos de idade, o que afasta a aplicação do Tema 548. Diante da manifestação processual do esvaziamento do recurso apresentado pelo apelante, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 998, 1.011, I e 932, III, todos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator